Tribunal: TJDFT
Processo: 0749183-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0749183-73.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A AGRAVADO: CASSIA REGINA CHAGAS, CLAUDIA VIRGINIA CHAGAS DECISÃO Segundo a decisão proferida (ID 60547203), os embargos de declaração opostos pela ré/recorrente foram recebidos como agravo interno, e a agravante foi intimada para complementar suas razões recursais, nos termos do art. 1.024, §3a do CPC. Outrossim, o comando judicial não foi atendido, uma vez que comprovado somente o recolhimento do preparo recursal (ID 60911639), motivo pelo qual o agravo interno não deve ser conhecido. No mesmo sentido: AgInt no REsp 2007343 / BA, relator ministro Herman Benjamin, 2a Turma, J. em 17.10.2022. Dje 04.11.2022. Ante o exposto, não conheço do agravo interno, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Brasília/DF, 17 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006